Tribunal: TJMT
Processo: 1001631-26.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001631-26.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9), Correção Monetária de Benefício pago com atraso, Parcelas de benefício não pagas]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA BORGES CARVALHO - CPF: 280.682.971-20 (APELADO), LUCIANO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 710.069.311-04 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA –
PENSÃO POR MORTE -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA -

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO –
EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO

-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS
- VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Ação de Cobrança proposta por
MARIA DE FÁTIMA BORGES CARVALHO
, julgou os pedidos contidos na inicial procedentes para determinar a readequação de pensionamento decorrente do falecimento do esposo, servidor público estadual.

O Apelante alega preliminar de ilegitimidade passiva para a presente demanda, sob o fundamento de que o MTPREV é uma autarquia dotada de autonomia e, por isso, deve responder judicialmente pelas ações propostas; e ainda, preliminar de prescrição do fundo do direito, sob o fundamento de que já se passaram 17 (dezessete) anos desde o ato de concessão da aposentadoria, de forma que o prazo para pretensão referente à revisão da pensão por morte é de 5 (cinco) anos do ato concessivo.

No mérito, o Apelante sustenta que os analistas administrativos da MTPREV não têm competência para formular o parecer administrativo que concedeu a isonomia salarial a Apelada, bem como que não tem validade por ter sido elaborado por servidor público que não é Procurador do Estado.

Aduz que a Constituição Federal de 1988 não garante o direito da Apelada a equiparação isonômica, bem como insiste em dizer que esta promoveu pedido de revisão do ato de concessão da pensão.

Afirma que para fazer paridade é vedada a transposição de cargo, bem como alega que tal pretensão foi determinada na sentença apelada.

Argumenta que a Apelada não trouxe aos autos nenhum documento idôneo capaz de demonstrar o dever de pagar do Estado de Mato Grosso.

Argui que não há possibilidade da reclassificação funcional se estender aos pensionistas, sob fundamento do disposto no art. 40, §8º da CF/88.

Ao final, requer o Apelante pelo recebimento do presente recurso de Apelação, com o subsequente conhecimento e provimento a fim de que seja reformada a sentença para reconhecer a prescrição das verbas cobradas anteriores a cinco anos da propositura desta ação que foi distribuída em 29 de janeiro de 2018, estando prescritas as verbas anteriores a 29 de janeiro de 2013. E ainda, pugna pela anulação da sentença que cuidou de conceder as diferenças remuneratória de progressão na carreira ao falecido marido da Apelada que veio a óbito em 27 de janeiro de 1.996, o que implica em negativa de vigência aos dispositivos do art. 40, §8º da Constituição da República. (Id. 59313960 - Pág. 1/35).

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo. (59313964 - Pág. 1/10).

A Procuradoria Geral de Justiça
deixou de se manifestar no presente feito, face a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial. (Id. 61429954 - Pág.1/2).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSO.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

O Apelante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a concessão de pensão por morte devida aos dependentes dos servidores civis do Poder Executivo de Mato Grosso compete à autarquia Mato Grosso Previdência –
MTPREV
.

Sustenta que a autarquia constitui pessoa jurídica de direito público interno, que possui independência financeira, orçamentária e administrativa, tendo personalidade jurídica própria.

Desse modo, defende que o Estado de Mato Grosso não responde pelos atos da MTPREV. Por conseguinte, é parte ilegítima para responder a presente ação, devendo ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC/2015.

Pois bem.

Não obstante o Mato Grosso Previdência -
MTPREV
ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme prevê o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação do Mato Grosso Previdência -
MTPREV
:

“
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.”

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - PENSÃO POR MORTE DE FILHO SERVIDOR PÚBLICO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO ANTE A LEGITIMIDADE DO MTPREV – REJEITADA.
MÉRITO: PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS LIMITADOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
O termo a quo, para concessão do benefício por morte de servidor público a beneficiário do segurado, quando o pedido formulado em ação judicial houver sido precedido de pedido administrativo, deve ser fixado a partir da data em que se efetivou o pedido perante a Administração Pública. In casu, Verifica-se, ainda, que o Autor possui enfermidade grave e que não possui condições de prover seu sustento, sendo que a única forma de subsistência era a pensão que a sua falecida esposa recebia de seu finado filho, pensão esta que deveria ter sido dividida entre a beneficiária e o Requerente, e que o Requerente não se sentiu lesado com o pagamento integral do beneficio para sua esposa, até o seu então falecimento. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(TJ-MT 05037562920158110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/04/2022)” (Destaquei).

Assim,
REJEITO

a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

V O T O PRELIMINAR (Prescrição do Fundo do Direito)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

De início, cumpre mencionar que, a Apelada é pensionista desde, à época, de 1996, em razão da morte do seu falecido esposo
Messias Aparecido Carvalho
, que ocupava o cargo de
“
Agente de Polícia, Classe B, 40 horas, matrícula funcional n. 35757
” (Id. 11514555, p. 25 - autos de origem).

Por conseguinte, conforme decidido pela Administração com estribo no Parecer 5469/MTPREV/2015, o ex-servidor deveria estar enquadrado no cargo de "
Investigador de Polícia, Classe 'B', nível '03', jornada 40 horas
", porquanto prestou serviço pelo período de "
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias, no cargo de Agente de Polícia perfazendo um total de 2238 dias
" (Id. 11514556, pag. 6 – autos de origem).

Sustenta o Apelante que, há
prescrição do fundo do direito requerido
,
sob o fundamento de que “
já se passaram 17 (dezessete) anos desde o ato de concessão da aposentadoria, de forma que o prazo para pretensão referente à revisão da pensão por morte é de 5 (cinco) anos do ato concessivo
”

Pois bem.

Conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32, tem-se que a pretensão ao recebimento de dívidas passivas em face da Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso concreto, a Autora, ora Apelada, comprovou, por meio de pedido administrativo, protocolado em 5-7-2013 (Id. 11514555), ter requerido a diferença dos proventos em relação aos servidores da ativa, o qual foi deferido pela comissão competente da MTPREV em 27-11-2015 (Id. 11514556), nos termos do Parecer 5469/MTPREV/2015.

Quanto aos efeitos retroativos do enquadramento do ex-servidor, consta do Parecer 5469/MTPREV/2015, ressalva em relação a prescrição, tendo o cálculo do crédito sido processado a partir do dia 1-12-2008 (data da vigência da LC n. 344/2008 - que estabeleceu a tabela salarial com níveis de progressão para o cargo de investigador de polícia), ou seja, dentro do quinquênio permitido pelo Decreto n. 20.910/32, até o ajuizamento da ação.

Destarte, quanto a decisão administrativa, observa-se que a Administração reconheceu o direito para enquadramento do extinto servidor em nova categoria, gerando os efeitos patrimoniais retroativos com observação ao quinquênio prescricional.

Assim, correto o entendimento da r. sentença objurgada, uma vez que, ao contrário do que sustenta o Apelante, o direito da pretensão da Apelada não surgiu em 27.11.1996, com a morte do ex cônjuge, mas, sim, com o deferimento do pedido administrativo que reconheceu o direito da Apelada em receber as diferenças devidas no pagamento da sua pensão por morte retroativamente desde
1-12-2008
, sendo que tal decisão foi proferida em 27-11-2015.

No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.
A data
da decisão definitiva da Administração
27-11-2015,
é o marco inicial da contagem da prescrição do direito da Apelada.

Dessa forma, considerando que o direito pleiteado nos autos é a paridade entre servidores inativos e ativos e, sendo a ação proposta em
29/01/2018
, a prescrição incidirá apenas quanto as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

Assim,
REJEITO

a preliminar de prescrição
do Fundo do Direito

arguida pelo Estado de Mato Grosso.

VOTO -

(MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária/Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Ação de Cobrança proposta por
MARIA DE FÁTIMA BORGES CARVALHO
, julgou os pedidos contidos na inicial procedentes para determinar a readequação de pensionamento decorrente do falecimento do esposo, servidor público estadual.

De início, ressalto que no recurso de Apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, a Requerente/Apelada é pensionista do Servidor Messias Aparecido Carvalho, falecido em 27.11.1996, sendo a Requerente sua cônjuge.

Em julho de 2013 a Requerente devidamente legitimada e constituída como pensionista requereu à Secretaria de Estado de Administração pela via administrativa no Processo 354077/2013, equiparação isonômica de subsídios de pensão buscando repasse do aumento dos proventos dos servidores em atividade aos seus proventos de pensionista.

O pedido, conforme se constata em cópia anexa do processo administrativo (Id. 59313524 - Pág. 1/25), foi deferido com supedâneo no Art. 7º da Emenda Constitucional 41 de 19.12.2003 e Súmula n.º 340 do STJ. Assim, os valores foram calculados e atualizados gerando para a requerente crédito no valor de R$ 151.601,17 (Cento e cinquenta e cinco mil seiscentos e um reais e dezessete centavos) em 10 de maio de 2016.

Não tendo ocorrido o pagamento de forma administrativa, a Apelada/Requerente ingressou com a Ação de Cobrança visando o recebimento das referidas diferenças.

Requereu que fossem pagos os valores já definidos no processo administrativo, sendo acrescidos os juros e atualização monetária devidos.

O Apelante não apresentou contestação, motivo pelo qual houve a decretação de sua revelia, porém, não houve a produção de seus efeitos, por aplicação do disposto no art. 345, II do CPC.

Foi deferida a justiça gratuita.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação, condenando o Apelante ao pagamento das diferenças das verbas já deferidas administrativamente pelo MTPREV, acrescidos dos juros e correção monetária.

Inconformado com a decisão, o Apelante alega que os analistas administrativos da MTPREV não têm competência para formular o parecer administrativo que concedeu a isonomia salarial a Apelada, bem como que não tem validade por ter sido elaborado por servidor público que não é Procurador do Estado.

Aduz sobre o direito da Apelada a equiparação isonômica, alegando que a Constituição Federal de 1988 não garante tal direito, bem como insiste em dizer que esta promoveu pedido de revisão do ato de concessão da pensão.

Sustenta que para fazer paridade é vedada a transposição de cargo, bem como alega que já fora determinado na sentença apelada.

Argumenta que a Apelada não trouxe aos autos nenhum documento idôneo capaz de demonstrar o dever de pagar do Estado de Mato Grosso.

Afirma que não há possibilidade da reclassificação funcional se estender aos pensionistas, sob fundamento do disposto no art. 40, §8º da CF/88.

Com essas considerações, passo a análise conjunta da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação.

No caso em análise, verifica-se que a questão posta não se resume ao direito à paridade como desdobramento do princípio da isonomia, o qual já foi reconhecido pela Administração Pública, mas se incide ou não em relação ao benefício previdenciário do qual é beneficiária a Apelada.

Insta salientar que a integralidade da pensão por morte estava prevista no § 5º do art. 40 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

“
Art. 40. (...)

§ 5º - O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

Após, a Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, que passou a ser a seguinte,
verbis:

“Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

[...]

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.

[...]

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º.

§ 8º - Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei. (...).

A Constituição Federal, portanto, previa que a pensão por morte deveria ser equivalente ao valor percebido pelo servidor quando ainda vivo. Trata-se de norma de aplicação imediata, por ser autoaplicável.

Posteriormente, em 31-12-2003, entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 41, de 19-12-2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, dispondo, nos §§ 7º e 8º, sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que dispõe:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em atividade na data do óbito. § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.”

O direito ao recebimento de benefício previdenciário por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito do instituidor. Nesse sentido foi editada a Súmula nº 340 do STJ:

“
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

Portanto, a reforma previdenciária promovida pela EC nº 41/03 estabeleceu novos critérios para a concessão do benefício de pensão por morte, de modo que, nas hipóteses em que o falecimento do instituidor da pensão ocorrer após a vigência da EC nº 41/03, sobre o valor da pensão incidirá um redutor nas hipóteses em que ela exceder o limite estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

No caso, o óbito do instituidor da pensão ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003. Portanto, a alteração imposta pela EC nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 40 da Constituição Federal, § 7º da CF, não atinge a parte Autora que, na condição de pensionista de ex-servidor estadual, faz jus à integralidade da pensão.

Assim, as pensões por morte então vigentes tiveram de ser ajustadas ao regramento contemplado pela Carta Constitucional de 1988, que, a respeito do tema, em sua redação original, dispunha no art. 40, §§ 4º e 5º:

“Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei e o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.”

Desta feita, apesar de todas as modificações posteriormente realizadas em razão de edição de Emendas Constitucionais referentes à pensão por morte, não existe a menor dúvida de que todas as pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data de publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo o reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º, do mesmo artigo.

Vejamos o entendimento desse Egrégio Tribunal:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –– AÇÃO DE COBRANÇA - REVISÃO DE PENSÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – AFASTADA - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (MILITAR) – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional n. 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo. 2 - Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ. 3 - Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.
(TJ-MT 00446111020158110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/11/2020)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – NÃO ACOLHIDA SERVIDOR INATIVO APOSENTADORIA ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 41/2003 – DIREITO À PARIDADE COM OS ATIVOS - RECURSO DO MUNICÍPIO – DESPROVIDO. 1
. Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade recursal. 2 .
O reajuste do subsídio dos servidores na ativa deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, nos mesmos percentuais e condições, ante ao princípio da igualdade, previsto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003. 3. Após a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já estivessem direitos adquiridos a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia.

(TJ-MT - APL: 00256246220118110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 15/04/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/08/2019)” (Destaquei)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE – CONVIVENTE DE MILITAR – FALECIMENTO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 –DIREITO A PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA – ORDEM CONCEDIDA.
Após a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a isonomia salarial entre os servidores ativos e inativos foi suprimida da Carta Magna, no entanto, os pensionistas que já estavam em fruição dos respectivos benefícios, ou que já tivessem direito adquirido a eles quando da publicação da emenda, foi resguardado a isonomia
.
ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)
.
(TJ-MT - CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO: 10096386720178110000 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 09/11/2018, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/11/2018)” (Destaquei)

Dessa forma, como o benefício concedido à Apelante se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, não deve ser alcançado pela alteração que culminou na extinção da “paridade”, fazendo jus aos mesmos valores devidos aos servidores em atividade.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

A sentença determinou que
no que tange ao regime de atualização, a rotina de cálculos deverá seguir na forma do Tema 810 do STF.

É cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).”

Importante destacar que o Tema 810 do STF, onde se enfrentou o Recurso extraordinário 870.947, o qual foi interposto pelo INSS, a discussão gira sobre a (in) constitucionalidade de se utilizar os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária e cálculo dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública.

No julgamento do Tema 810 do STF, o Ministro Luiz Fux, relator da ação, assim se manifestou sobre a correção monetária:

“A finalidade básica da correção monetária é preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. Enquanto instrumento de troca, a moeda fiduciária que conhecemos hoje só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. Ocorre que a inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal.”

Por maioria de votos, a tese prevalecente foi de inconstitucionalidade da correção monetária pela TR, o Supremo Tribunal Federal entendeu que referido índice não reflete a desvalorização da moeda ocasionada pela inflação, violando, assim, o direito de propriedade.

Também foi considerado na decisão do STF quanto ao Tema 810, que quando se trata de pagamentos realizados pelo INSS através da via administrativa, inclusive de valores vencidos – atrasados – o índice de correção monetária observa indexadores que buscam repor a perda inflacionária.

Nas palavras do Ministro Edson Fachin:

“
Especificamente no tocante aos valores devidos a título de benefícios previdenciários, objeto do recurso extraordinário, não é demais observar que o próprio INSS utiliza índice diverso da TR para a atualização monetária de valores pagos ou cobrados na via administrativa.

Os valores dos benefícios em manutenção, assim como os salários de contribuição que fazem parte do cálculo do benefício são atualizados pelo INPC (artigo 41-A, da Lei 8.213/91 e artigos 179 e 212, da Instrução Normativa 77/2015).

De igual modo, o pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, administrativamente, independentemente de ocorrência de mora, deve ser corrigido monetariamente desde o momento em que restou devido, pelo mesmo índice utilizado para os reajustamentos dos benefícios do RGPS, apurado no período compreendido entre o mês que deveria ter sido pago e o mês do efetivo pagamento, observada a prescrição (art. 518, I, da IN 77/2015).

Ora, se os valores pagos em atraso ao segurado na via administrativa são reajustados pelo INPC, não há razão para utilizar índice de correção diverso, prejudicial ao segurado, caso esses mesmos valores venham a ser pagos na via judicial. Assim agindo, estar-se-ia violando o referencial de isonomia que deve presidir as relações entre Estado e particulares, pois estes devem estar sujeitos à mesma disciplina no que toca aos juros e à atualização monetária quando se está tratando de uma relação jurídica de igual natureza
.”

Dessa forma, o Supremo Tribunal Federal é assente no entendimento de aplicação do INPC como índice de correção monetária nas condenações judiciais de natureza previdenciária.

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF, estando correta a sentença nesse tópico.

Dos Honorários Advocatícios

A sentença condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
em 8% (oito por cento) sob o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, II, CPC.

Contudo, tem-se que o Juízo
a quo
, não agiu com o costumeiro acerto ao arbitrá-los, uma vez que o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido já decidiu esta Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA– RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES – DESCARACTERIZAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO EXIGIDO PELO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DO CONTRATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS – INADMISSIBILIDADE FRENTE À REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA – RE 765.320/MG – PAGAMENTO APENAS DO SALDO DE SALÁRIO E FGTS– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4º DO CPC – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Em consonância com o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, além do recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº. 8.036/90 (RE 765.320/MG).
Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3º e 4º, inciso II do Código de Processo Civil.
(N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018)

Assim, a sentença merece reforma no que tange ao arbitramento dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença recorrida, tão somente para que os percentuais dos honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022